Tribunal: TJDFT
Processo: 0717661-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717661-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MARQUES GUIMARAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO MARQUES GUIMARÃES contra decisão de ID 125396388 (autos de origem), proferida em mandado de segurança impetrado em face de ato coator praticado pelo SUBSECRETÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL – DF LEGAL, que indeferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que houve embargo de construção de residência em chácara de sua titularidade; que ofereceu impugnação administrativa à notificação, não admitida pelo órgão competente; que não foi intimado pessoalmente da decisão, mas interpôs recurso administrativo; que o recurso foi indeferido; que não foi intimado do julgamento do recurso; que a intimação pessoal está prevista na Lei n. 9.784/99; que foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 11, §3o, da Lei Distrital n. 4.567/2011 (Lei de Processo Administrativo Fiscal), que permitia a intimação por publicação. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do Processo Administrativo n. 04017-00014209/2020-66 até o trânsito em julgado do mandado de segurança, o que pretende ver confirmado no mérito. Por intermédio do despacho de ID 35935489, determinou-se a regularização do preparo. Em resposta, a parte agravante juntou a petição e documentos de ID 36078996. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Entre os atributos dos atos administrativos, encontra-se a presunção de legitimidade, competindo ao interessado produzir prova apta a desconstituir o ato praticado. Na hipótese, a parte agravante informa, em síntese, que houve violação ao devido processo legal no Procedimento Administrativo n. 04017-00014209/2020-66, deflagrado em razão da intimação demolitória n. 879495-OEU, sob o fundamento de ausência de intimação pessoal do julgamento do recurso administrativo. O artigo 26, §3o, da Lei n. 9.784/99 disciplina que: Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo determinará a intimação do interessado para ciência de decisão ou a efetivação de diligências. § 3o A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. (grifo nosso) Ou seja, o mencionado dispositivo legal estabelece uma multiplicidade de formas de intimação do interessado, sem que exija, propriamente, a modalidade pessoal de notificação. Analisando o procedimento administrativo, verifica-se que o agravante constituiu advogado em 27/8/2020 (ID 124623993 – p. 3 de origem) com poderes específicos. Dessa forma, a ciência dos atos administrativos realizada através de publicação no Diário Oficial é considerada válida. Ademais, assiste razão ao juízo de origem quando afirma que a interposição tempestiva do recurso administrativo enseja a presunção de ciência dos atos praticados no procedimento. Por outro lado, a decisão proferida no recurso administrativo foi publicada no Diário Oficial (acórdão n. 439 - ID 124623993 – p. 27). Portanto, em análise prefacial, verifica-se que o procedimento administrativo impugnado observou as formalidades legais para ciência do infrator, não se vislumbrando a probabilidade do direito, imprescindível à antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 14 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora